Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A DOIS PEDIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. A sentença reconheceu o tráfico privilegiado e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, determinando a expedição de alvará de soltura e permitindo que o réu recorresse em liberdade. A Defesa pleiteia a alteração da fração de diminuição da pena, a fixação de regime aberto, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar fração superior à mínima prevista para o tráfico privilegiado, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida; (ii) determinar a competência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça do condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso deve ser parcialmente conhecido em razão da ausência de interesse recursal quanto à fixação de regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que ambos já foram determinados na sentença.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas, com base no auto de prisão em flagrante, no laudo químico que atestou a presença de cocaína, na confissão do réu e nos depoimentos das testemunhas policiais.
O reconhecimento do tráfico privilegiado pelo art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não impede a modulação da fração de redução da pena considerando a quantidade e a natureza da droga, nos termos do art. 42 da referida lei. No caso concreto, a apreensão de grande quantidade de droga de alta nocividade justifica a aplicação da fração mínima de 1/6 na redução da pena.
A apreciação do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução, conforme dispõe a Súmula no 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento:
A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a aplicação da fração mínima de redução de pena no reconhecimento do tráfico privilegiado.
Compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo condenado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, §4o, e 42; Súmula no 26 do TJDFT.